Tribunal: TJDFT
Processo: 0750963-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0750963-28.2025.8.07.0000 Agravante : ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES Agravado : 0710195-62.2022.8.07.0001 Processo de Origem : ROBERTO TOMÉ PERES Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 254974294, proferida pela 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0710195-62.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de ROBERTO TOMÉ PERES, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator